Tribunal: STF
Processo: RE 586560
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DECRETO 13.402/97 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. REMISSÃO DE DÉBITOS DE ICMS NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 150, § 6º, DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).



    2. “A outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito presumido, a redução de base de cálculo e a concessão de anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prerrogativa extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa” (ADI 1.247, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8.9.95). No mesmo sentido: ADI 2.688, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 26.08.11.



    3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINSITRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, COMO LITISCONSORTE PASSIVA DA AÇÃO, SUCITADA PELA COSERN. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA REMISSÃO, A AFETAR, INDUBITAVELMENTE, A COMPANHI ANERGÉTICA. OBSERVÂNCIA AO ART. 47, DO CPC. ICMS. REMISSÃO, MEDIANTE DECRETO DO GOVERNADOR DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INFRINGÊNCAI AO ART. 150, § 6º, CF. NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL. EFEITOS ‘EX TUNC’. REPERCUSSÃO DA INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DOS MUNICÍPIOS A 25% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, CUJAS PARCELAS DE RECEITAS SERÃO CREDITADAS OBSERVADO O CRITÉRIO DE 3/4, NO MÍNIMO, NA RESPECTIVA OPERAÇÃO GERADORA DO IMPOSTO, REALIZADA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO BENEFICIADO. PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O CONTRIBUINTE E O DIREITO À ARRECADAÇÃO PARA O ENTE PÚBLICO COMPETENTE, COM A APLICAÇÃO COMPULSÓRIA DO PROCEDIMENTO RELATIVO À BUSCA DA RECUPERAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ANTERIORMENTE PERDOADA, OBEDECIDA A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEVANTAMENTO, APURAÇÃO E COBRANÇA DO IMPOSTO DEVIDO QUE SE IMPÕE.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.